Tribunal: TJSP
Processo: 1006133-12.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ISS do período de dezembro de 2002 a dezembro de 2004. Sentença que julgou procedente em parte o pedido sob o fundamento de que os serviços autuados e relativos a este recurso constituem atividade-meio dos serviços prestados no município de Aparecida. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de Barueri. Acolhimento. Análise do conjunto probatório que

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. ISS do período de dezembro de 2002 a dezembro de 2004. Sentença que julgou procedente em parte o pedido sob o fundamento de que os serviços autuados e relativos a este recurso constituem atividade-meio dos serviços prestados no município de Aparecida. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de Barueri. Acolhimento. Análise do conjunto probatório que determina o enquadramento dos serviços prestados no item 72 da lista anexa à LC 56/87 e lei municipal respectiva (LCM 118/2002), bem como no subitem 14.05 da lista anexa à LCM 116/2003 e lei municipal respectiva. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006133-12.2015.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARUERI, é apelado TAMBORÉ MARMORES E GRANITOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-12.2015.8.26.0068 -Voto no 15884
2
Voto n. 15884
Ano 2020
Apelação n. 1006133-12.2015.8.26.0068
Comarca:
Barueri
Apelante:
Município de Barueri
Apelada:
Tamboré Mármores e Granitos Ltda.
Apelação. Embargos à execução fiscal. ISS do período de
dezembro de 2002 a dezembro de 2004. Sentença que julgou
procedente em parte o pedido sob o fundamento de que os
serviços autuados e relativos a este recurso constituem
atividade-meio dos serviços prestados no município de
Aparecida. Pretensão à reforma manifestada pelo Município
de Barueri. Acolhimento. Análise do conjunto probatório que
determina o enquadramento dos serviços prestados no item 72
da lista anexa à LC 56/87 e lei municipal respectiva (LCM
118/2002), bem como no subitem 14.05 da lista anexa à LCM
116/2003 e lei municipal respectiva. Recurso provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Barueri contra a r. sentença (p. 731/732) que julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida nos embargos à execução fiscal opostos por Tamboré Mármores
e Granitos Ltda. para declarar inexigível o imposto referente aos serviços prestados ao
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, por entender que as atividades de
corte, corte e acabamento e corte e montagem enquadrada pela Municipalidade são
apenas meios para a atividade fim de instalação das pedras cortadas no local do
estabelecimento tomador no município de Aparecida. Ademais, consignou que
subsistem as cobranças relativas aos outros tomadores de serviço e que os honorários
serão fixados na fase de liquidação de sentença.
Sustenta o apelante, em síntese, que (i) o serviço tributado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-12.2015.8.26.0068 -Voto no 15884
3
pode ser considerado como construção civil (item 7.02), uma vez que a empresa faz
cortes nos granitos de acordo com as especificações determinadas nos projetos
recebidos, com sua posterior colocação e instalação de matéria prima sobre construção
já erigida; (ii) o objeto social da embargante não abrange o serviço de construção civil;
(iii) o serviço prestado pela apelada se refere a corte das pedras, assentamento das
placas de granitos, aplicação de impermeabilizantes, rejunte e limpeza com posterior
adorno, ornamento sobre construção já realizada, objeto dos subitens 14.05 e 7.06 da
lista anexa à LC 116/03, reproduzidos pelo Código Tributário Municipal; (iv) ao
analisar o contrato de prestação de serviço entre as mesmas partes, o relator da Ap.
1006137-49.2015.8.26.0068 é expresso em dizer que o serviço desenvolvido não se refere a
construção civil, e este entendimento deve ser aqui aplicado (ubi eadem legis ratio ibi eadem
dispositioi). Requer seja provido o recurso e reformada a r. sentença para reconhecer o
serviço prestado como do item 14.05, e não de construção civil (p. 737/743). Juntou
documentos a p. 744/750.
A apelada apresentou contrarrazões, sustentando, em resumo que
(a) o serviço de “corte”, como bem consignado na r. sentença, se trata de uma
operação de passagem para a prestação do serviço contratado e prestado que é a de
construção civil (item 7 da lista anexa à LC 116/2003); (b) o comércio de granitos, em
geral, depende da prestação de serviços de engenharia para a sua instalação, atividade
que está prevista no contrato social e, por certo, vinculada à atividade principal de
comercialização de granitos; (c) a prestação de serviços de engenharia depende da
prévia preparação dos materiais a serem utilizados, por exemplo, no serviço de
concretagem, o serviço de elaboração do concreto será adrede preparado, no de
madeiramento, as madeiras serão previamente preparadas e, no caso dos pisos, estes
serão antecipadamente cortados, o que afasta a alegação de que o serviço de corte
precederia o serviço de engenharia; (d) a leitura do v. Acórdão proferido nos autos da
Ap. 1006137-49.2015.8.26.0068 demonstra que os serviços prestados são de
construção civil e que a discussão era saber qual o município competente para exigir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-12.2015.8.26.0068 -Voto no 15884
4
ISS em decorrência de serviços prestados ao Santuário, matéria completamente diversa
dos presentes autos referente a se tratar de serviços de construção civil ou de corte.
Nestes termos, requer seja negado provimento ao apelo (p. 756/763). Juntou
documentos a p. 764/774.
II Fundamentação
Primeiramente registre-se que o documento juntado com as
contrarrazões se trata de cópia da Apelação no 1006137-49.2015.8.26.0068, envolvendo
as mesmas partes e objeto parcialmente diverso, julgado por esta C. 18a Câmara de
Direito Público, e que também foi mencionado nas razões recursais do Município, tudo
a afastar sua classificação como documento novo e a dispensar a intimação do apelante
para sobre ele se manifestar.
No mais, o recurso comporta provimento.
A questão controvertida no recurso cinge-se à exigibilidade pelo
município de Barueri do ISS incidente sobre serviços prestados pela empresa apelada
Tamboré Mármores e Granitos Ltda. para o Santuário Nacional de Nossa Senhora
Aparecida.
De acordo com a Cláusula segunda de seu contrato social (p. 12), as
atividades da embargante/apelada consistem no comércio e indústria de mármores, granitos e
pré-moldados em cimento, produtos cerâmicos em geral importados e nacionais; comércio de objetos
decorativos para ambientes residenciais e escritórios; a prestação de serviços a terceiro; e a prestação de
serviços de representação comercial, serviços de telemarketing e suporte às vendas que serão realizadas
pela Matriz.
Segundo a Municipalidade, para os serviços prestados até o final de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-12.2015.8.26.0068 -Voto no 15884
5
2003, a exigência do ISS deve se dar com base nos serviços descritos no item 72 da lei
municipal (LCM 118/2002) e da lista anexa à LC n. 56/87 (já que parte dos fatos
geradores se deram antes da vigência da LC 116/2003). Para os demais períodos
(janeiro a dezembro de 2004) há que se observar o subitem 14.05 da lista anexa à LC
116/2003 e respectiva legislação municipal (LCM 152/2004).
A r. sentença, no entanto, considerou que os serviços de corte foram
apenas meios para atividade fim, que consistia na instalação das pedras cortadas no Santuário, local
do estabelecimento prestador (p. 731). Assim, estando o Santuário em município diverso, o
ISS não é devido ao município de Barueri.
Pois bem.
A autuação de p. 26/31 foi fundada no item 72 da lista de serviços
anexa à Lei Complementar Municipal no 118/2002 (para o período anterior à vigência
da LC 116/2003), que assim dispõe:
“Recondicionamento,
acondicionamento,
pintura,
beneficiamento,
lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte,
recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos não destinados
à industrialização ou comercialização”.
No mesmo sentido o item 14.05 da LCM 135/2003, descrito à p.
612.
Sobre tais serviços a alíquota é de 3%
Já a embargante/apelada sustenta que prestou os serviços descritos
no item 32 da mesma lista, cuja alíquota incidente é de 2% e que estão assim descritos:
“Execução por administração, empreitada ou subempreitada de
construção civil, de obras hidráulicas e outras semelhantes e respectiva
engenharia consultiva, inclusive serviços auxiliares ou complementares”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-12.2015.8.26.0068 -Voto no 15884
6
Conforme se extrai dos documentos juntados pela Municipalidade,
a empresa apelada Tamboré Mármores e Granitos Ltda. foi contratada para revestir em
granito as naves leste, norte, sul e oeste da Basílica de Nossa Senhora Aparecida
(Contrato SN-12/02, p. 85/98), bem como para revestir em granito as Capelas São
José, Santíssimo e Santos Apóstolos (Contrato SN-022/03, p. 103/115), além dos
demais serviços preliminares ou complementares, necessários à execução completa do
objeto contratado que abrange, mas não se limita, às seguintes atividades ou
obrigações:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-12.2015.8.26.0068 -Voto no 15884
7
O documento de p. 104 reproduz os mesmo serviços
preliminares/complementares com referência ao Contrato SN-022/03, indicando
igualmente que o granito era fornecido pelas empresas Cajugram e Rochetec, sendo
certo que os documentos de p. 77 e 78 demonstram que o serviço preponderante
(70%) era o de industrialização do granito (corte, recorte, acabamento etc)
posteriormente instalado nos estabelecimentos do tomador. A mesma conclusão se
extrai das respostas aos quesitos 1 do item 5.1 e 3, 5, 6, 7 e 10 do item 5.2 do laudo
pericial de p. 600/614.
Por fim, ressalta-se que a prova pericial apontou que as notas
fiscais, objeto da ação fiscal (p. 454), especificamente as que tiveram como tomador o
Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, estavam vinculadas aos
contratos (cf. resposta a quesito 3 da embargante, p. 607).
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r. sentença
deve ser reformada, pois o ISS efetivamente era devido para o Município de Barueri
pela alíquota de 3%.
Com isso, fica a executada/embargante condenada ao pagamento
das verbas da sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre
o valor atualizado pelo IPCA-E dos embargos à execução dos embargos.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento
ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que a parte apelante
suscitou nas suas razões de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006133-12.2015.8.26.0068 -Voto no 15884
8
III Conclusão
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)